Tribunal: TJDFT
Processo: 0013595-14.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0013595-14.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: JAQUELINE MARIA RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Supremo Tribunal Federal na petição no 10.510/DF (ID no 48042962) que revogou a decisão mediante a qual havia sido suspensa a eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na apelação cível no 0013595-14.2011.8.07.0001. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007